Tribunal: TJES
Processo: 0000458-49.2013.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-49.2013.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: JULIO SILVA FRANCISCO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
. INVIABILIDADE.
INDÍCIOS DO
INTENTO HOMICIDA DEMONSTRADO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. A pretensão de desclassificação para o delito disparo de arma de fogo deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, competente para analisar e escolher a versão relativa à dinâmica dos fatos e dolo, pois presentes indícios mínimos do intento homicida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000458-49.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: JULIO SILVA FRANCISCO, ALONSO RAMOS ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A, ONYLDO SILVA PASSOS JUNIOR - ES11345-(AC)

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ALONSO RAMOS ALVES
e
JULIO SILVA FRANCISCO
, contra a decisão de pronúncia (fls. 240/244) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada (art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em suas razões, a defesa requer, em síntese a impronúncia dos recorrentes.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta dos réus, para o crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 (fls. 281/289).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia que, no dia 23/01/2013, no Bairro Guaxindiba, Aracruz/ES,
ALONSO RAMOS ALVES,
pilotando uma motocicleta, levou
JULIO SILVA FRANCISCO
até ao Bar da Dineth, local onde o mesmo, com intenção homicida, efetuou disparos com arma de fogo contra
EDINETH DAS DORES TONON SOEIRO
, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os disparos não acertaram a vítima.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de um suposto erro da ofendida ao devolver o troco dos apelantes.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido de
impronúncia,
vejo que não assiste razão aos apelantes, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim unificado e as demais provas orais produzidas.

Do farto conjunto probatório, destaco em especial, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 183/184), relatando que após o incidente relacionado ao erro na devolução do troco de $100,00 (cem reais), os réus afirmaram que iriam em casa e voltariam, causando real temor que a fez fechar uma das portas do bar, além do acionamento da polícia, o que não impediu que os réus retornassem atirando.

O depoimento da testemunha GUTIERREZ GONÇALVES BORGES (198/199), que se encontrava no bar no momento dos fatos, é contundente ao afirmar, sem dúvidas, que os réus atiraram para dentro do bar, onde estava EDINETH.

Outrossim, os policiais militares CLAUDECI LIMA VENTURA e LEONARDO RUY DAMBROZ (fls. 200/201), responsáveis pela prisão dos denunciados, foram uníssonos ao identificá-los como os autores da tentativa de homicídio, detalhando ainda a troca de tiros com a guarnição e prisão dos réus, após perseguição e acidente.

Além disso, ao serem interrogados, os recorrentes negaram a prática delitiva (fls. 223/224 e 225/226), mas confirmam o retornaram ao bar e os disparos de arma, contudo o acusado ALONSO declarou que não sabia que o recorrente JULIO estava armado, e não soube dizer em qual direção ele atirou, enquanto que JULIO disse que havia atirado para cima, contrariando o robusto acervo probatório constante nos presentes autos.

Por fim, havendo indícios mínimos acerca do intento homicida dos denunciados, ao retornarem atirando em direção ao bar onde a ofendida se encontrava, entendo que a pretensão de desclassificação para o delito disparo de arma de fogo deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, competente para apreciar e escolher a versão relativa à dinâmica dos fatos e o dolo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9698837),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.